Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS DO RÉU NO CELULAR DA VÍTIMA. RÉU ENCONTRADO COM POSSE DO CELULAR ROUBADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA E PESSOALMENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DESEMPREGO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade do roubo foram inequivocamente comprovadas, sendo possível concluir que o réu, mediante emprego de arma branca (tesoura), subtraiu coisa alheia móvel para si, consistente no celular da vítima, a qual recebeu em seu email fotografias do autor do delito por ele tiradas (selfie), as quais ficaram registradas na nuvem vinculada à conta de email da vítima e ao celular. Identificado por policiais, o réu foi identificado pela vítima, por fotografia e pessoalmente, e, em cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, foi detido na posse do celular subtraído, além de estar com o mesmo moletom e boné usados na prática delitivas, tendo, ainda, em sua mochila, uma tesoura.
2. A conduta social deve ser examinada no âmbito das relações sociais do agente, amigos, vizinhos e familiares, trabalho, escola, não sendo suficiente para sua valoração negativa o fato do agente encontra-se desempregado ou sem ocupação laboral fixa.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
4. Recurso parcialmente provido.